Tribunal: STF
Processo: HC 179423
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Rogério Luis Adolfo Cury e outros, em favor de Paulo Roberto Brunetti, contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça no HC 547.487/SP, pelo Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco).
    Consta dos autos que houve representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, pela prisão preventiva e busca domiciliar do ora paciente em razão das evidências de infração aos art. 171, caput e §3º (estelionato majorado), art. 297 (falsificação de documento público) e art. 299 (falsidade ideológica), todos do Código Penal, bem como ao art. 1º da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) e ao art. 2º da Lei 12850 (organização criminosa), restando os pedidos deferidos pela 4ª Vara Federal de Ribeirão Preto/SP. (eDOC 11, p. 42-84)
    Formulado pedido de revogação da constrição cautelar, o Juízo ordinário manteve a imposição da segregação.
    No TRF 3ª Região, foi indeferida a liminar no HC 5024361.44-2018.4.03.0000 ante a não constatação de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que ensejasse excepcional concessão, além do reconhecimento da “existência de risco concreto de reiteração criminosa”. (eDOC 21, p. 113-126)
    Irresignada, a defesa impetrou writ no Superior Tribunal de Justiça (HC 475.267/SP) reiterando os fundamentos e pedidos pretéritos, além de alegar que as condições pessoais do paciente seriam favoráveis. O pleito foi liminarmente indeferido por aquela Corte, haja vista que a concessão ensejaria indevida supressão de instância.
    Daí nova impetração neste Supremo Tribunal Federal (HC 164.140/SP), oportunidade em que deferi o pedido liminar para suspender a ordem de prisão preventiva e substituí-la por duas medidas cautelares alternativas, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal, a saber: i) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (inciso III); ii) proibição de deixar o País, devendo entregar seu(s) passaporte(s) em até 48 (quarenta e oito) horas (inciso IV e artigo 320 do CPP). (eDOC 3)
    Ocorre que, na sequência, e mais de um ano após a decisão referida acima, o TRF 3ª Região julgou o mérito do habeas corpus no qual a liminar fora anteriormente negada, de sorte que a ordem foi concedida para, igualmente, substituir a segregação por outras medidas cautelares. Foram impostas: i) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades (CPP, art. 319, I), podendo sua fiscalização dar-se por carta precatória; ii) proibição de acesso à sede, escritórios e sucursais das empresas apontadas no bojo da investigação (CPP, art. 319, II); iii) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio, e com quaisquer pessoas ligadas às empresas apontadas no bojo da investigação (CPP, art. 319, III); iv) suspensão das atividades de negociação, consultoria e assessoramento de quaisquer títulos de dívida pública, inclusive em âmbito judicial ou para a promoção de ações judiciais, especialmente visando à extinção de créditos tributários, bem como afastamento da gerência, direção ou qualquer atividade, de gestão ou não, da(s) empresa(s) apontadas no bojo da investigação (CPP, art. 319, VI); v) proibição de ausentar-se do País (CPP, art. 319, IV), com a entrega, ao juízo de origem, do seu passaporte brasileiro e eventuais passaportes estrangeiros, observado o disposto no art. 320 do Código de Processo Penal. (eDOC 25, p. 18-20)
    O acórdão restou ementado da forma que transcrevo:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FAKE MONEY. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.
    1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, de ofício, se no curso da ação penal, ou mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase da investigação ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que as medidas cautelares previstas em seu art. 319 revelarem-se inadequadas ou insuficientes (art. 282, § 6°).
    2. A prisão é a ultima ratio do sistema penal cautelar e, nesse sentido, se outras medidas resguardarem a ordem pública e a higidez do procedimento investigativo e do futuro processo penal, a segregação não se faz necessária.
    3. A prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, onde o tempo e as alterações fáticas apresentam-se como elementos hábeis a justificar a contínua aferição de sua necessidade e adequação.
    4. No caso, percebe-se que o substrato fático que levou ao indeferimento do pedido de liminar alterou-se. Quanto a isso, merece destaque o fato de ainda não haver definição concreta de qual seria o juízo competente para o processamento e julgamento dos feitos relacionados à Operação Fake Money, ante a distribuição de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal em face da decisão proferida pelo juízo impetrado, que, em exceção de incompetência oposta pelo paciente, declinou de sua competência a uma das Varas Federais Criminais de São Paulo/SP.
    5. Dispõe o art. 282 do Código de Processo Penal que as medidas cautelares serão impostas quando necessárias à garantia da aplicação da lei penal, da investigação ou instrução criminal ou para evitar a prática de ações penais, devendo, em todo caso, ser adequadas à gravidade do delito, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado.
    6. Tendo em vista a gravidade concreta dos supostos crimes imputados ao paciente – cuja lesão aos cofres da União giraria em torno dos bilhões de reais –, aliado ao fato de o paciente ser sido indicado como ocupante de posição de destaque na suposta organização criminosa investigada, as medidas previstas no art. 319, I, II, III e VI, bem como no art. 320, ambos do Código de Processo Penal, são necessárias a acautelar a ordem pública e o processo de origem.
    7. Ordem concedida.” (eDOC 25, p. 21)
    Diante do agravamento das medidas cautelares, a defesa insurgiu-se contra o acórdão, impetrando novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 547.487/SP). Todavia, a liminar foi indeferida. (eDOC 26)
    Nesta Corte, a defesa requer: i) reconhecimento de excepcionalidade ensejadora de superação da Súmula 691/STF; ii) afastamento da medida cautelar de proibição de frequência aos escritórios das empresas citadas no bojo do inquérito, de modo que não haja óbice ao exercício de sua atividade laborativa, o que prejudicaria o sustento de sua família; iii) dispensa de prestação de informações pela autoridade coatora; iv) vistas ao MPF; v) anulação do acórdão para manutenção das medidas cautelares impostas quando da concessão do HC 164.140/SP por esta Suprema Corte; vi) intimação dos impetrantes para sustentação oral; vii) disponibilização de todas as intimações a impetrante designado.
    Liminarmente, pugna pelo afastamento da medida cautelar de proibição de frequência aos escritórios e, no mérito, a cassação do acórdão do TRF para restabelecimento das medidas cautelares impostas anteriormente pelo STF.
    O presente writ foi distribuído por prevenção ao HC 164.140/SP.
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não é possível verificar constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Assim como bem consignou a autoridade coatora, a decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente e determinou a imposição de medidas cautelares diversas, se mostra adequada e proporcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente